Tribunal: TJES
Processo: 5002854-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002854-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ARLETE TESSAROLO RAMPINELLI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária.

2.
É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização. Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema.

3.
Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada.

4.
O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002854-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A

AGRAVADA: ARLETE TESSAROLO RAMPINELLI

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A
contra a r. decisão com cópia no ID nº 22533251, que, nos autos da

Ação de Constituição de Servidão Administrativa

ajuizada em face de
ARLETE TESSAROLO RAMPINELLI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões, ID nº 4576336, a agravante sustenta que
(i)
o Decreto-Lei nº 3.365/41 autoriza, a título de tutela de urgência, a imissão na posse em casos de desapropriação ou servidão administrativa, desde que seja realizado o depósito do valor cadastral do imóvel; e que
(ii)

“a perícia extrajudicial foi realizada por profissionais habilitados/capacitados com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e se fundamenta em critérios técnicos delineados pelas normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em consonância com a Lei nº 4.150/62”.

Ainda, aduz que
(iii)

“eventual equívoco do trabalho realizado extrajudicialmente sempre poderá ser corrigido ao longo do procedimento judicial, com a realização da perícia definitiva, desde que o titular do imóvel serviendo impugne o valor ofertado. Isso não elimina, porém, a aptidão da avaliação extrajudicial”.

Com fulcro nesses fundamentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de imissão na posse. A título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão objurgada.

Decisão de ID nº 4604208 deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, ao ID nº 7318615, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos originários, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, vislumbre-se que
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A
, ora agravante
,
possui contrato de concessão administrativa (ID nº 20249700) firmada com a
UNIÃO,
por intermédio da
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL,
cujo objeto é
“a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no anexo 2-02 do Edital, as quais deverão entrar em operação comercial na data de 31 de março de 2026”.

No contexto do referido contrato, dentre as prerrogativas das concessionárias, há a previsão de possibilidade de promoção de desapropriações e instituição de servidões administrativas, vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – PRERROGATIVAS DA TRANSMISSORA

Na condição de delegada do PODER CONCEDENTE, a TRANSMISSORA usufruirá, no exercício da prestação do serviço público que lhe é conferido, entre outras, das seguintes prerrogativas: (...)

III.
promover desapropriações e instituição de servidões administrativas, de forma amigável ou judicialmente
, após desenvolver máximos esforços de negociação junto aos proprietários, sobre bens declarados de utilidade pública, necessários à execução de serviços ou de obras vinculadas ao serviço concedido, efetuando o pagamento das indenizações correspondentes;

Ainda, foi editada a Resolução Autorizativa nº 10.627/2021 que declarou
“a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa (...) a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 Kv Medeiros Neto 2 – João Neiva 2 C1”,
estabelecendo o que se segue (ID nº 20249663 do processo de origem):

Art. 1º
Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa
, em favor de EKTT 7 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S/A, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 001/2021-ANEEL, a área de terra de 58 (cinquenta e oito) a 59 (cinquenta e nove) metros de largura necessária à passagem a Linha de Transmissão Medeiros Neto 2 – João Neiva 2 C1 (...).

Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Art. 3
o

Fica a outorgada obrigada a
:

(...)

I –
promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365
, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.

No caso em apreço, e em virtude de sua prerrogativa, a ora agravante – a qual consiste em subsidiária da empresa EKTT 7 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S/A, tentou, pela via extrajudicial, firmar acordo com a ora agravada,
ARLETE TESSAROLO RAMPINELLI
para a instituição de servidão administrativa em sua propriedade, com extensão de 0,0882 ha (ID nº 20249679).

Em razão da tentativa de acordo extrajudicial não ter logrado êxito,
NEOENERGIA MORRO DO CHAP
É
U TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A
ajuizou a presente demanda, pleiteando, a título de tutela de urgência, sua imissão provisória na posse, condicionada ao depósito do justo valor indenizatório previamente apurado.

O referido pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que
“a parte autora não logrou demonstrar a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano ao resultado útil do processo, pois, apesar das alegações encampadas, os elementos que acompanham a prefacial não se mostraram aptos à demonstração dos requisitos exigidos pela legislação brasileira”.

Foi em face do referido comando que
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A
interpôs o presente agravo de instrumento, nos termos relatados.

Pois bem.

De início, é de se destacar que se aplica às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. Nesse sentido leciona a doutrina:

Não há uma disciplina normativa específica para as servidões administrativas. O dispositivo legal que a elas e refere é o art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/1941, que regula as desapropriações por utilidade pública.

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 787)

Nesse cenário, o referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária, veja-se:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Constata-se, portanto, ser plenamente possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que:
(i)
haja demonstração de situação de urgência;
(ii)
haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização. Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema.

Em sede de cognição sumária que agora me é oportunizada, tenho que a agravante logrou êxito em comprovar a urgência na imissão na posse ao alegar que
“eventual óbice a que a autora adentre o imóvel de propriedade da parte ré para iniciar a execução das obras resultará em perda dos serviços já executados e/ou contratados, além de implicar inevitável atraso no cronograma das demais fases de implantação do empreendimento e, por consequência, o inadimplemento do Contrato de Concessão”.

Ainda, verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada, concernente à ocupação de 0,0882 ha da área, como se vê no ID nº 22125915 do processo de origem.

O referido montante é respaldado por laudo pericial (ID nº 20249958) que, em sede de análise perfunctória própria desta fase, compreendo estar pautado nos critérios adequados para aferição do valor.

Inclusive, como exposto pela própria agravante, o referido montante pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda.

Ressalto, por fim, que o referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO DE VALOR EMBASADO EM LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PROVISÓRIA. 1. -
Tratando-se de servidão

administrativa deve ser observado para efeito de imissão

provisória na posse

o disposto no 15 do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, podendo, pois, ser feita independente da citação do réu, mediante depósito
. Nesse sentido: O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação (TJ-ES. , Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016). 2. -
O depósito, por seu turno, pode ser fundado em valores apurados unilateral e precariamente pela expropriante, desde que essa avaliação tenha suficiente coerência, clareza e correspondência com o preço efetivo do imóvel
(TJ-ES, Agravo de instrumento n. 0005041-19.2014.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-08-2014, data da publicação no Diário: 25-08-2014). (...)

(TJES; AI 0003519-67.2019.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/06/2020; DJES 05/03/2021)

_________________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. APURAÇÃO DA QUANTIA A SER DEPOSITADA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO A § 1º, DO ARTIGO 15, ALÍNEAS "A" A "C", DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. URGÊNCIA VERIFICADA. DIFERENÇA INDENIZATÓRIA A SER AFERIDA NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A imissão

provisória na posse

é autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, desde de que haja urgência e seja depositado o montante arbitrado pelo Juízo para assegurar a futura indenização
. 2) O Poder Público, em caso de urgência, tem direito à imediata imissão na posse de imóvel urbano não residencial, mediante a declaração de urgência pelo expropriante, independentemente de avaliação prévia. Eventual diferença indenizatória em desfavor dos expropriados será aferida no curso do processo. Precedentes STJ. 3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AI 0000238-70.2018.8.08.0040; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para deferir a imissão provisória de
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A
na área do imóvel de
ARLETE TESSAROLO RAMPINELLI
referente à servidão administrativa instituída, conforme indicado na planta de ID nº 20249687.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.